Tribunal: TJMT
Processo: 1000048-77.2021.8.11.0048
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000048-77.2021.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), DANIEL DINIZ DE PAULA PEREIRA - CPF: 060.885.231-74 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EZZIO FRANCISCO DE LIMA - CPF: 062.829.041-10 (APELANTE), WILLIANS ROBERTO SOARES - CPF: 876.266.401-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO ANTONIO DA SILVA - CPF: 043.341.431-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA OTAVIANO PEREIRA - CPF: 056.613.881-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS GOMES SANTOS - CPF: 117.334.924-37 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELLY GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 015.681.431-50 (VÍTIMA), ROSIMEIRE BATISTA DE LIMA - CPF: 010.388.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE CRUZ DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), AMERICANO MÓVEIS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL DINIZ DE PAULA PEREIRA - CPF: 060.885.231-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO – RECURSO DA DEFESA -
1) REDUÇÃO DA PENA BASILAR – PROCEDÊNCIA – MOTIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME INERENTES AO TIPO PENAL -

2) EXCLUSÃO DO
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA VISADA - INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - SUBSTITUIÇÃO POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS – NECESSIDADE DE ABERTURA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – PRECEDENTES DO STJ - AÇÃO CRIMINOSA CAPTURADA PELAS CÂMERAS DO SISTEMA DE SEGURANÇA - CONFISSÃO DO RÉU ALIADA AOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS E FOTOGRAFIAS ANEXADAS AOS AUTOS – QUALIFICADORA MANTIDA
– 3) R
EPOUSO NOTURNO - DECOTE - IMPROCEDÊNCIA -

IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - IRRELEVÂNCIA – PROVAS SUFICIENTES DEMONSTRANDO O HORÁRIO DO CRIME -
APELO EM PARTE PROVIDO
,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1
A ausência de restituição da
res
subtraída ou o prejuízo causado à vítima, sem que haja qualquer excepcionalidade que acarrete um dano mais significativo, não pode servir de fundamentação para negativar o vetor judicial relativo às consequências do crime, por ser tal fato inerente aos delitos patrimoniais.

2 –
A jurisprudência do STJ entende ser
“devidamente justificada a ausência de laudo pericial ante a necessidade de se providenciar, no mesmo dia do fato delituoso, a reabertura de estabelecimento comercial furtado”
(AgRg nos EDcl no REsp 1876760/DF, DJe 16/08/2021). Ademais, além da oitiva de testemunhas, há nos autos as fotografias comprovando o arrombamento da porta de vidro e registros pelo sistema de câmeras de segurança de toda a ação criminosa, a qual foi corroborada pela própria confissão do paciente.

3 – A
prática da subtração em estabelecimento comercial não afasta a incidência da causa de aumento do §1o, art. 155 do CP, bastando, para tanto, que o crime ocorra durante o repouso noturno, horário em que a vigilância é menos eficiente e patrimônio da vítima está mais vulnerável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata -se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
EZZIO FRANCISCO DE LIMA,
contra sentença anexada sob o ID. 111066089, em que foi condenado a cumprir, em regime
aberto
, a pena de
3 anos, 1 mês
e
10 dias
de
reclusão
, além do pagamento de
14 dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 155, §§1 eo4°, I e IV, do CP
(Furto praticado durante o Período Noturno, e qualificado pelo Rompimento de Obstáculo e Concurso de pessoas).

Em razões recursais sob ID. 111066107, a Defesa pleiteia:
1)
a
redução da pena-base
, com exclusão das
consequências do crime
, negativadas de forma inidônea;
2)
o
decote
da qualificadora do
rompimento de obstáculo
, uma vez que
inexiste laudo de pericial
, como determina o art. 159, §1° do CPP;
3)
o
afastamento
da causa de aumento de pena do
furto noturno
, porque cometido contra
estabelecimento comercial
, e também porque
não existe prova quanto ao horário da infração
.

As contrarrazões
do MP são pelo
provimento

parcial
do apelo (ID.

111066110
) apenas para que
seja
readequada a pena-base
e neutralizada “as consequências do crime”;
igualmente a d. PGJ
, adotando
per relationem
as contrarrazões ministeriais, conforme parecer que segue em transcrição (ID.
117774979
):

“Apelação criminal – sentença penal condenatória pela prática do delito de furto qualificado – alegação de nulidade oriunda da não realização da perícia para reconhecimento do rompimento de obstáculo – requerida exclusão da majorante referente ao repouso noturno – subsidiariamente, postulada diminuição do
quantum
de pena arbitrado em desfavor do réu, tendo por fundamento a indevida análise das circunstâncias judiciais e legais – farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade delitivas – pelo provimento parcial do recurso”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

EZZIO FRANCISCO DE LIMA
foi condenado pela prática do crime capitulado no art. 155, §§1o e 4°, I e IV, do CP, porque, na madrugada de 21/01/2021, junto como corréu
Daniel Diniz
, quebrou a porta de vidro do estabelecimento comercial “O Americano” e furtou de lá, 1 televisão Philco, 28 polegadas, avaliada em aproximadamente R$1.000,00 e 1 rádio Philco no valor de R$ 280,00, este último, restituído à vítima.

O apelante não nega a autoria do crime, mas, em suas razões, pede que a pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 14 dias-multa, seja revista e reduzida.

Realmente, em relação a
pena basilar
, as
consequências do crime não podem ser negativadas
porque
não ultrapassam a prognose legislativa do resultado típico.

A subtração compõe a natureza do crime patrimonial e, neste caso concreto, ao contrário do que afirmou o d. Sentenciante, parte dos objetos furtados foi restituída (
1 rádio Philco no valor de R$ 280,00), conforme ID. 111065970.

Desta feita,
a ausência de restituição da outra
res
(
1 televisão Philco, 28’’, avaliada em R$ 1.000,00),
sem que haja qualquer excepcionalidade que acarrete um dano mais significativo (o que deve sempre ser aferido de acordo com o caso concreto, analisando-se não apenas o valor da
res
, mas também a capacidade econômica do ofendido), não pode macular a circunstância judicial das consequências do crime, por tal fato ser inerente aos delitos patrimoniais.

Sobre o tema, destaco:

“(...)elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, às consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. Precedentes. (STJ - HC 532.215/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 25/03/2020).

Prosseguindo,
é
inviável o
decote da qualificadora de rompimento de obstáculo
, sob a alegativa de ausência do laudo pericial.

De fato, no STJ, é assente o entendimento de que, para a incidência da qualificadora é imprescindível que o rompimento de obstáculo seja comprovado por exame pericial.

No entanto, também é entendimento daquela Corte de Justiça ser possível a substituição do exame por outros meios probatórios quando o delito não deixar vestígios, quando esses tiverem desaparecido ou
quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo
.

No caso, apesar de o crime ter deixado vestígios,
a prova técnica
para a comprovação do alegado rompimento de obstáculo
não foi produzida
a tempo ante a necessidade de se
providenciar, no mesmo dia
do fato delituoso, a
necessária reabertura do estabelecimento comercial furtado e o conserto da porta quebrada.

In casu
, a qualificadora restou devidamente comprovada nos autos pelas fotografias de ID.
111065976
, pela confissão do apelante, pelos depoimentos
, em juízo, das testemunhas
Elvis Gomes Santos
(vigilante),
Francielly Guimarães dos Santos
(Gerente da Loja), tudo corroborado aos os vídeos das câmeras de segurança (Ids. 11066069/70) que captou a imagem do apelante no momento em que ele danificava a porta da loja.

O conjunto de provas acima, ao meu ver, dispensa maiores comprovações sendo, pois, evidente que as circunstâncias do crime (praticado durante a madrugada e a necessidade de a empresa proteger seus bens, consertando o que o apelante estragou), admitem o reconhecimento da qualificadora, sem a confecção do laudo pericial.

Destaco a respeito:

“(...). Não prospera a pretensão absolutória na hipótese, pois a materialidade da infração penal e a autoria do apelante mostram-se satisfatoriamente comprovadas nos autos, por meio das imagens captadas pelo circuito interno de vigilância do
locus delicti
, flagrando o exato momento da consumação delitiva, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais civis que diligenciaram na ocorrência (...)”. (N.U 0004298-80.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2019, publicado no DJE 21/11/2019).

E do STJ:

2. É possível a substituição do exame pericial por outros meios probatórios quando o delito não deixar vestígios, quando esses tiverem desaparecido ou quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 3. Devidamente justificada a ausência de laudo pericial ante a necessidade de se providenciar, no mesmo dia do fato delituoso, a reabertura de estabelecimento comercial furtado, admite-se que a prova técnica seja suprida pela oitiva em juízo do representante da vítima e das testemunhas policiais. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. Agravo regimental provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1876760/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

(...) a jurisprudência desta eg. Corte Superior entende ser admissível a prova testemunhal na comprovação das qualificadoras do delito de furto quando os vestígios da infração forem removidos/alterados pela vítima após os fatos com o objetivo de garantir a sua segurança. ” (AgRg no REsp n. 1.809.401/MS, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 4/8/2020). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.906.323/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 8/3/2021.)

Assim, diante das provas colacionadas nos autos, a qualificadora descrita no inciso I do §4o do art.155 do Código Penal deve sobreviver incólume, não se podendo falar,
in casu
, em desclassificação para o delito de furto simples.

Por fim, também
não prospera
o pedido de
afastamento da causa de aumento de pena do furto noturno
, porque:

A uma
, o argumento apresentado pela Defesa (necessidade de que o furto ocorra em casa habitada)
não encontra ressonância na atual jurisprudência do STJ, no sentido de que para
configuração da majorante
“basta que a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio durante tal período, e, por consectário, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa, sendo irrelevante o fato de as vítimas não estarem dormindo no momento do crime, ou, ainda, que tenha ocorrido em estabelecimento comercial ou em via pública, dado que a lei não faz referência ao local do crime”
(AgRg no HC 671.453/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021).

Também desta e. 3a Câmara Criminal:

“(...). Inobstante o delito de furto tenha sido perpetrado durante a madrugada em estabelecimento penal, a incidência da majorante referente ao período de repouso noturno condiciona-se tão somente ao momento em que o fato é praticado, porquanto o art. 155, §1.o, do Código Penal visa tutelar o patrimônio alheio durante o interregno de maior vulnerabilidade do bem, ainda que em local desabitado e mesmo que a vítima não esteja efetivamente repousando. (N.U 1000899-12.2020.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

A duas
, ao contrário do que alega a Defesa e apenas para que não fique sem resposta, existem provas mais do que suficientes nestes autos, demonstrando que o furto foi praticado durante a madrugada, cabendo destaque:
1)
as imagens das câmeras de segurança captando o momento em que se foi iniciado o furto, constando no visor, a data de 21.01.2021, as 03h41min.;
2)
as palavras do vigilante noturno
Elis Santos
, confirmando a ocorrência do delito naquela madrugada;
3)
a confissão do apelante, em juízo, narrando o furto tal como descrito na denúncia.

Enfim, reformada em parte a pena, passo à dosimetria:

Na 1o fase, neutralizada as consequências do crime, e inexistindo outros vetores desfavoráveis, inicio a pena-base em 2 anos de reclusão, e assim a mantenho na 2o fase, à mingua de agravantes e também em observância à Súmula 231, STJ.

Na 3o fase, presente a causa de aumento do §1o, art. 155, CP, aumento a pena em 1/3 e encontro a definitiva de
2 anos e 8 meses de reclusão
, mantido
o regime aberto
(art. 33, §2o, “c”, CP), além do pagamento de
13 dias-multa
.

A despeito do
quantum
de pena aplicada, não há,
in casu
, espaço para a substituição por restritivas de direitos, haja vista que tal benesse não se mostra socialmente recomendável no presente caso, nos exatos termos do 44, III, do CP, não se podendo olvidar, que o presente feito versa acerca da prática do crime de furto noturno e qualificado pelo rompimento de obstáculo e em concurso de agentes, o que justifica, ao meu ver, maior reprovabilidade da conduta.

Por estas razões, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
dou parcial provimento
ao apelo de
EZZIO FRANCISCO DE LIMA
para, readequada a pena-base para o mínimo previsto, fixar, ao final, a pena de
2 anos e 8 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
13 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022